Tribunal: TJDFT
Processo: 0705679-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Direito Processual civil. Embargos de declaração. omissão. vícios processuais inexistentes. inconformismo quanto à tese adotada. reexame da matéria. impossibilidade. prequestionamento. não provimento.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado da ré/embargante, mantendo a sentença. A instituição financeira ré/embargante aponta omissão no acórdão, uma vez que não teria apreciado o pedido de que os juros de mora tenham incidência a partir do arbitramento da indenização por danos morais, conforme a Súmula 362/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão, como aponta o embargante, referente à apreciação do pedido para que os juros de mora tenham incidência a partir do arbitramento da indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. O acórdão não apresenta qualquer vício processual que justifique a oposição de embargos de declaração, uma vez que consignou expressamente que o termo inicial da correção monetária referente à condenação por danos morais incide desde a data do arbitramento, conforme a inteligência da Súmula no 362 do STJ e os juros de mora de 1% ao mês deverão incidir a partir da data do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula no 54 do STJ. A condenação à indenização por danos morais é exemplo de responsabilidade extracontratual, e não contratual, como pretende a embargante. A sentença, ao invés de fixar o evento danoso, fixou a citação como termo inicial dos juros de mora dos danos morais, o que se revela mais benéfico para a embargante e, diante da falta de recurso da autora, deve ser mantido.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.